Tribunal: TJDFT
Processo: 0735079-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735079-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR BONADIO FILHO AGRAVADO: OXIHIPERBARICA TRATAMENTOS HIPERBARICA, FERIDAS E ESTOMATERAPIA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (AGRAVADO: OXIHIPERBARICA TRATAMENTOS HIPERBARICA, FERIDAS E ESTOMATERAPIA LTDA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno (ID 76215107) interposto pela parte contrária. Além disso, em atenção à petição de ID 75813002, determino à Secretaria da Turma que desentranhe dos autos as contrarrazões de ID 75812997 que foi juntada aos autos equivocadamente. Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator